Tribunal: STF
Processo: ARE 1562382
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo amparado nos seguintes fundamentos:



    “De início, não obstante a alegação de ofensa ao art. 7º, XXVI da CF, o caso dos autos não se amolda ao Tema 1046, da tabela de Repercussão Geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, no acórdão recorrido, discussão sobre a validade de norma coletiva. 



    Ultrapassada essa questão, verifica-se que a 3ª Turma manteve a decisão regional, que condenou a Reclamada a ‘incorporar o Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa à remuneração do Autor e a pagar o AADC e seus reflexos desde a sua supressão - apresenta-se em conformidade com o disposto nos arts. 7º, VI e XXX, da CF, 461, § 4º, e 471, caput, da CLT e com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não comportando reforma’. 



    No aspecto, o acórdão recorrido pontuou que ‘embora seja válida a readaptação funcional, ainda que para o exercício de função inferior - desde compatível com as limitações sofridas pelo empregado – há de se resguardar o princípio da irredutibilidade salarial’.



    Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra nos óbices da Súmula nº 454/STF, segundo a qual ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, e da Súmula nº 279/STF, que dispõe que ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Esse foi o entendimento do STF em caso semelhante, conforme o seguinte precedente, que envolve, inclusive, a mesma Reclamada:



    (...)



    Ressalta-se, por fim, que, nos termos da Súmula nº 636 do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.”



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se que no caso em tela a petição do agravo se limita, praticamente, a reproduzir trechos da fundamentação desenvolvida na petição do recurso extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente